Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014787-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[J. P. B. - CPF: 067.279.411-06 (VÍTIMA), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ROMACILDO LOPES - CPF: 395.180.941-87 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), ROMACILDO LOPES - CPF: 395.180.941-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014787-05.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROMACILDO LOPES
IMPETRANTE: MAX ALEI GOULART

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, POSSE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO E MARCA SUPRIMIDAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO MARCADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inocorre excesso prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Estando superada a primeira fase do Tribunal do Júri e já designada a Sessão do Júri, ocasião em que o paciente completará pouco mais de dez meses de prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo no prolongamento da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014787-05.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROMACILDO LOPES
IMPETRANTE: MAX ALEI GOULART

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Max Alei Goulart, em favor de Romacildo Lopes, pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de posse de arma de fogo com identificação e marca suprimidas [art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003], e de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para conclusão da ação penal, salientando que a decisão de pronúncia foi proferida em 5/4/2021 e até o momento não foi designada data para realização do Tribunal do Júri.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014787-05.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há mais de oito meses, a autoridade coatora, em decisão proferida em 3/8/2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, justificando as razões da demora na realização do Júri:

“A despeito das arguições defendidas pela defesa do acautelado
ROMACILDO LOPES
, considera-se não existirem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

A prisão preventiva do réu foi decretada nos autos de n. 1000001-89.2021.8.11.0085 ante a presença de seus requisitos, quais sejam, o
fumus commissi delicti
consubstanciado na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, aqui devidamente demonstrados ante o Juízo de admissibilidade feito no recebimento da exordial acusatória em linhas pretéritas e o
periculum libertatis
, este, com base na
garantia da ordem pública
, mormente para preservar a incolumidade física da vítima e seu genitor, eis que, em liberdade, o custodiado poderá voltar a tentar ceifar a vida destes.

Registra-se que o delito foi praticado, ocasião em que, em virtude da ingestão de bebida alcoólica e medicamentos para depressão, o enclausurado adentrou ao estabelecimento comercial denominado ‘Pizzaria e Choperia Tropical’, em tom hostil, a fim de questionar o proprietário,
vindo a disparar a arma de fogo no filho deste
,
um adolescente de 15 (quinze) anos de idade
, atingindo-o em sua mão esquerda, extraindo-se, portanto,
a gravidade concreta do crime
, a revelar a periculosidade social do acusado. Imperioso registrar, ainda, que
o réu somente foi capturado depois de colidir com seu veículo em um barranco
, sendo necessário disparos de arma de fogo contra os pneus do automóvel para contê-lo.

Lado outro, quanto à alegação de que o acusado possui condições favoráveis, tais não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, consoante Enunciado Criminal n. 43 deste Sodalício.

Por derradeiro, em que pese a alegação do constrangimento ilegal, sob a alegação de que a manutenção da prisão processual do réu após a decisão de pronúncia, configurando malsinado excesso de prazo, verifica-se que a presente ação penal se encontra na segunda fase do rito bifásico (art. 406 e ss.) –
iudicium causae
, sendo certo outrossim, que não houve a designação da sessão de julgamento em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que acarretou a suspensão das realizações de sessões de julgamento pelo tribunal do júri no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que a realização da sessão plenária do tribunal do júri demanda o envolvimento de um considerável número de pessoas reunidas por um longo período de tempo em ambiente fechado, o que, per se, vai ao contrário das medidas de isolamento social instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Na atual conjuntura, não há como realizar o ato solene sem, inevitavelmente, expor todos os envolvidos a um risco maior de contágio, devendo incidir na hipótese o princípio da precaução, que visa assegurar a proteção à saúde de todos os cidadãos, tal como ocorre com a situação pandêmica atual.

Ressalto ainda que ao compulsar os autos não houve a ocorrência de desídia da acusação e/ou do juízo na condução do processo, como faz levar crer a defesa, uma vez que os elementos informativos contidos na presente demanda demonstram que o feito se encontra em sua tramitação normal, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, não é despiciendo aos operadores do direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

[...]

Nessa esteira, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Necessário asseverar que houve, recentemente, a publicação da Portaria-Conjunta n. 660/TJMT que determinou o início da terceira etapa do Plano de Retorno às Atividades Presenciais (PRPAP) em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, ficando autorizada a realização, na modalidade presencial, as audiências e sessões plenárias do júri, que envolvam réu preso, como é o caso dos autos (art. 3º, inciso I, da Portaria-Conjunta n. 660/2021).

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado por
ROMACILDO LOPES
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos já expostos.

Via de consequência, considerando a decisão proferida no Expediente – CIA n. 0033267-48.2021.8.11.0000,
ENCAMINHE-SE
os autos à magistrada designada – Dra. Giselda Regina S. de Oliveira Andrade (Juíza de Direito titular da 2º Vara da Comarca de Colíder/MT) para realização da sessão plenária do júri”.

Verifica-se que a autoridade coatora, na última decisão proferida, determinou a remessa dos autos à Juíza da Comarca de Colíder para realização da sessão plenária do Júri.

Convém salientar, ainda, que segundo se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram recebidos pelo juízo da Comarca de Colíder, que, por sua vez, designou a sessão plenária para
3/11/2021
, justificando
“o intervalo estendido entre a designação e a realização da sobredita Sessão, uma vez que esta magistrada é titular na 2ª Vara Cível da comarca de Colíder/MT, atuando em cumulação com a Diretoria do Foro e Vara Única da comarca de Itaúba/MT, bem como em razão de pauta previamente existente em ambas comarcas”.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[1]
.

No caso vertente,
não obstante a decisão de pronúncia tenha sido proferida em
5/4/2021
, encontrando-se o paciente cautelarmente segregado desde
2/1/2021
,
não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Pelo contrário, apesar de o paciente se encontrar encarcerado há pouco mais de oito meses, fato é que a primeira fase do Tribunal do Júri já foi encerrada, estando a Sessão Plenária designada para
3/11/2021
, ou seja, após o decurso de dez meses da prisão preventiva, cujo prazo, data máxima vênia, não se patenteia anormal.

Some-se a isso que a irresignação defensiva consistiu na alegação de excesso de prazo para designação da Sessão Plenária, razão pela qual com o julgamento marcado houve, de certa forma, o esvaziamento da pretensão deduzida pelo impetrante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROMACILDO LOPES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021